Tribunal: TJBA
Processo: 8001490-04.2025.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001490-04.2025.8.05.0074 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): APELADO: MILTON BARBOSA DA SILVA Advogado(s): PJ10 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. IPTU. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO EXAURIMENTO DE MEDIDAS EXTRAJUDICIAIS. APLICAÇÃO DO TEMA 1184/STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame Trata-se de apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE DIAS D’ÁVILA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comercial e Fazenda Pública da Comarca de Dias D’Ávila/BA, que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, do CPC. A execução fiscal foi ajuizada em março de 2025, visando à cobrança de créditos de IPTU no valor total de R$ 7.583,70. Antes do ajuizamento, não restou demonstrada a adoção de medidas extrajudiciais de cobrança, como tentativa de conciliação, solução administrativa ou protesto da certidão de dívida ativa, apesar de o juízo de origem ter oportunizado prazo para tanto. II. Questão em discussão 4. Discute-se se é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, diante da não adoção prévia de medidas extrajudiciais mais eficientes e menos onerosas, à luz do Tema 1184 da repercussão geral do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024. III. Razões de decidir 5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.355.208/SC (Tema 1184), firmou entendimento no sentido de ser legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa. 6. A partir da possibilidade de utilização de meios alternativos de cobrança, como o protesto da certidão de dívida ativa e soluções administrativas, o interesse de agir passou a exigir a demonstração de utilidade, necessidade e adequação da via judicial. 7. A Resolução CNJ nº 547/2024 estabeleceu diretrizes para o tratamento racional das execuções fiscais, autorizando a extinção daquelas cujo valor seja inferior a R$ 10.000,00, quando ausente a adoção prévia de providências extrajudiciais. 8. No caso concreto, o crédito executado é inferior ao patamar fixado pelo CNJ e não houve comprovação de esgotamento das medidas extrajudiciais, configurando a ausência de interesse de agir. 9. O Decreto Municipal nº 1.818/2022, ao fixar piso inferior para ajuizamento, não impede o controle jurisdicional de proporcionalidade e razoabilidade, sobretudo diante dos princípios constitucionais da eficiência administrativa e da boa gestão dos recursos públicos. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, quando não demonstrada a prévia adoção de medidas extrajudiciais de cobrança, nos termos do Tema 1184/STF e da Resolução CNJ nº 547/2024.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.º 8001490-04.2025.8.05.0074, figurando como apelante o MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA e, como apelado, MILTON BARBOSA DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor. Sala de sessões, _____de _____________de ______. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador (a) de Justiça